Tribunal: TJSP
Processo: 2209144-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Levantamento de Valor
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou o aditamento da inicial para que conste no polo ativo apenas o dependente habilitado da de cujus junto ao INSS. Insurgência dos sucessores legais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Em que pese a inexistência de controvérsia entre os sucessores quanto a forma como pretendem dividir o saldo do FGTS deixado pela falecida, a legislação especial estabelece

Ementa:
ALVARÁ JUDICIAL. Decisão que determinou o aditamento da inicial para que conste no polo ativo apenas o dependente habilitado da de cujus junto ao INSS. Insurgência dos sucessores legais. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Não acolhimento. Em que pese a inexistência de controvérsia entre os sucessores quanto a forma como pretendem dividir o saldo do FGTS deixado pela falecida, a legislação especial estabelece como beneficiário do saldo residual previdenciário somente aquele que se encontre habilitado junto ao INSS, na qualidade de dependente. Sucessão civilista que se aplica em caráter subsidiário. Saldo previdenciário que não possui natureza de herança. Leitura dos artigos 1o e 2o da Lei no 6858/1980. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.